Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
' Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738925-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: RAFAEL MATOS GOBIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OI S/A contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença movido por RAFAEL MATOS GOBIRA, acolheu em parte a impugnação apresentada pela devedora agravante, “apenas para reconhecer que o controle dos atos constritivos do patrimônio da executada permanecem com o Juízo da recuperação judicial” (ID 20776200 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 64077281), a executada sustenta, em singela síntese, que o Tema 1.051 estabeleceu a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. No ponto, argumenta que o fato gerador do crédito da parte autora ocorreu antes do pedido recuperacional, razão por que se classifica como concursal, devendo ser pago exclusivamente na forma do Plano de Recuperação Judicial. Diz que remanesce indevida a incidência da multa de 10% (dez por cento) por falta de pagamento voluntário, tendo em vista que os créditos da sociedade agravante estão submetidos ao Plano de Recuperação Judicial, não havendo, assim, outra forma de pagamento, senão pela forma e prazos ali definidos. Além da irresignação quanto ao fato de o magistrado de origem determinar o pagamento do débito como se extraconcursal fosse, aduz que é competência do d. Juízo da recuperação judicial deliberar acerca dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, pena de se privilegiar um credor em detrimento dos demais. Defende que ao magistrado singular competia apenas a emissão da respectiva certidão de crédito e, em seguida, a própria extinção do feito, permitindo que a parte credora, ora agravada, habilitasse o crédito concursal nos autos da recuperação judicial. Dispõe, assim, que o prosseguimento dos atos constritivos determinados na origem causará dano aos demais credores, bem assim ao próprio cumprimento do plano de recuperação, prejudicando sobremaneira a sociedade agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga seja reconhecida a natureza concursal do crédito do agravado, com determinação para que seja habilitado no Juízo da recuperação judicial. Sem prejuízo, vindica a exclusão da aplicação da multa de 10% (dez por cento) própria da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a ausência de pagamento não ocorreu de forma voluntária. Preparo regular (ID 64077283, p. 1/ 2) É o relato necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada, senão vejamos. No julgamento do Tema 1.051 (REsp n. 1.842.911/RS), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência de crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Ou seja, interpretando o art. 49 da Lei 11.101/05, a Corte Superior de Justiça definiu que nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, devendo perquirir se o débito possui como fato gerador situação ocorrida antes ou depois da data do pedido de recuperação. Sobre o caso específico do cumprimento de sentença voltado apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, o colendo STJ “fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador)” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). A propósito, esse foi o recentíssimo entendimento promanado por este órgão fracionário, “in litteris”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, "fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador)" (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1051 firmou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários foi prolatada em 26/07/2023, com trânsito em julgado em 28/08/2023, isto é, após o pedido de recuperação judicial, datado de 31/01/2023, e, após emenda, foi recebido em 16/03/2023. Logo, a data da prolação da sentença é a data do fato gerador. Desse modo, em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, os honorários não se submetem aos seus efeitos, tratando-se de crédito extraconcursal. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1863513, 07055944520248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes desta Corte de Justiça sobre o tema, ambos figurando a agravante OI S/A como parte do processo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1051/STJ. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. OI S/A. RESSARCIMENTO DE CUSTAS ADIANTADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTRACONCURSALIDADE. FATOS GERADORES. POSTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Conforme definido pelo STJ no tema no 1051 dos julgados repetitivos, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. As custas judiciais adiantadas pelo autor em litígio individual manejado contra o réu só se tornam deste exigíveis a partir da sentença de procedência do pedido aduzido na inicial, pois, antes, constituem mero adiantamento. 3. O fato gerador do adiantamento das custas é a prática do ato processual pela parte. Por outro lado, o fato gerador da imputação de responsabilidade pelo ressarcimento das custas adiantadas é a sucumbência na demanda, o que só ocorre com o julgamento de mérito. 4. No caso concreto, a sentença que condenou a OI S/A a ressarcir as custas adiantadas pela parte autora foi proferida em 28/09/2018, com trânsito em julgado em 26/04/2022. Já a primeira recuperação judicial da OI S/A foi requerida muito antes, em 20/06/2016, com decisão de deferimento proferida em 05/02/2018. 5. Tendo sido a sentença exequenda proferida APÓS o deferimento da recuperação judicial, as custas a que a OI S/A foi condenada a ressarcir constituem crédito extraconcursal e não submetido ao plano de pagamentos definido no juízo recuperacional. 6. Os honorários sucumbenciais seguem o mesmo raciocínio, pois o fato gerador da obrigação de pagamento ocorre com a sentença que declara a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda. Tendo sido a sentença proferida após a admissão da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais ali definidos configuram crédito extraconcursal. 7. O deferimento de um segundo pedido de recuperação judicial da OI S/A não altera a extraconcursalidade dos créditos objetos deste recurso, considerando que a definição de tal extraconcursalidade guarda relação com a primeira recuperação judicial. 8. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1720471, 07047892920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SURGIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA. FATO GERADOR. DATA DA PROLAÇÃO. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. O cumprimento de sentença tem por objeto apenas os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré/agravante ao advogado da autora/agravada. 3. O direito ao recebimento dos honorários de sucumbência somente surgiu com a prolação da sentença, ocorrida em 27/9/2021. Essa é, portanto, a data do fato gerador, conforme precedentes do STJ. 4. Como o crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial - 20/6/2016, é inviável a sua inclusão no plano de credores ante o afastamento da configuração da novação. 5. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1643540, 07301923420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso em tela, considerando que a sentença que fixou os honorários advocatícios – objeto exclusivo do cumprimento de sentença (ID 196748899 – autos de origem) – foi publicada em 05/06/2023, e o pedido de recuperação judicial é anterior a tal data (01/03/2023), não emerge das razões vertidas no agravo a probabilidade do direito elementar ao deferimento da medida postulada (vide art. 49, caput, da Lei 11.101/05). No mesmo sentido, considerando que a multa ali fixada também emergiu em momento posterior, já que inerente à fase de cumprimento de sentença, não vislumbro prima facie a probabilidade do direito quanto a referido débito. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. P. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator